Tribunal: TJSP
Processo: 1010749-84.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Desconto em conta corrente relativo à dívida declarada inexigível em ação anterior que levou à cobrança de juros por excesso de limite – Saldo negativo evidenciado – Restituição devida, a fim de retornar a conta ao status quo ante – Sentença de parcial procedência corretamente fundamentada – Recurso improvido.*